Tribunal: TJES
Processo: 0002238-27.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

4- A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5- O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou ilegalidade na atuação estatal.

6- A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais, não sendo admissível a utilização de elementos inerentes ao tipo penal.

7- A valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, conduta social e personalidade do agente mostrou-se genérica e desacompanhada de fundamentação idônea.

8- A existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza, por si só, a valoração negativa da conduta social ou da personalidade do réu.

9- Apenas os antecedentes criminais devidamente comprovados justificam a exasperação da pena-base.

10- Reconhecida a reincidência, impõe-se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

11- A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12-Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- Os depoimentos de policiais militares, quando firmes, coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2- A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou argumentos genéricos.

3- Inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a valoração negativa da conduta social ou da personalidade do réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 59 e 61; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AREsp nº 2.874.489/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 25.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002238-27.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MICHAEL FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A materialidade delitiva resta comprovada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão e laudo químico que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida.

4- A autoria está evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5- O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo para fundamentar a condenação, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou ilegalidade na atuação estatal.

6- A fixação da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada das circunstâncias judiciais, não sendo admissível a utilização de elementos inerentes ao tipo penal.

7- A valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime, conduta social e personalidade do agente mostrou-se genérica e desacompanhada de fundamentação idônea.

8- A existência de inquéritos ou ações penais em curso não autoriza, por si só, a valoração negativa da conduta social ou da personalidade do réu.

9- Apenas os antecedentes criminais devidamente comprovados justificam a exasperação da pena-base.

10- Reconhecida a reincidência, impõe-se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria.

11- A reincidência autoriza a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12-Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1- Os depoimentos de policiais militares, quando firmes, coerentes e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea para sustentar condenação por tráfico de drogas.

2- A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta, sendo vedada a utilização de elementos inerentes ao tipo penal ou argumentos genéricos.

3- Inquéritos policiais e ações penais em curso não autorizam a valoração negativa da conduta social ou da personalidade do réu.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 59 e 61; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 1.017.864/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, AREsp nº 2.874.489/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.08.2025, DJEN 25.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por

MICHAEL FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 1
2 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base para o mínimo legal (id. 17054707).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17054720). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17414240).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MICHAEL FERNANDES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES
que o condenou pela prática do crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 1
2 (doze) anos de reclusão e 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e a redução da pena-base para o mínimo legal (id. 17054707).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 17054720). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 17414240).

De acordo com a denúncia:

“
(...)no dia 7 de agosto de 2023, por volta de 17h52min, na Av. Pedro Ramos, no cais, Bairro Centro, nessa Comarca, o réu trazia consigo drogas destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Narram os autos que policiais militares realizavam patrulhamento preventivo, quando receberam informações de que no local supramencionado, um indivíduo de blusa azul, bermuda tactel e uma bolsa preta pendurada no pescoço, estava promovendo o tráfico de entorpecentes. Chegando ao local, os militares constataram a veracidade de tais informações, e, ao ser dada a voz de abordagem ao denunciado, o mesmo começou a andar rapidamente para o lado oposto ao que os policiais se encontravam, tendo neste momento descartado dois maços de cigarros na maré. Alcançado pelos militares e realizada a busca pessoal, encontraram 35 pedras de substância similar a crack dentro da bolsa que o réu estava portando, assim como R$238,85 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos) em notas fracionadas. Perguntado pelos policiais o que havia dentro dos maços de cigarros descartados, o acusado informou haver outra quantidade de substância similar a crack no interior.(...)”

A defesa objetiva a absolvição do recorrente por insuficiência probatória.

Sem razão.

A
materialidade
do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão e pelo laudo químico n. 7559/2023, em que se detectou a presença de “benzoilmetilecgonina” (fls. 152/153).

Do mesmo modo, a
autoria
delitiva está evidenciada nos depoimentos prestados, na esfera policial e em juízo, pelos policiais militares, que participaram da diligência que resultou na apreensão das drogas.

A testemunha, policial militar
Luã Philipe da Silva Domingos
, relatou,
em juízo,
que recebeu informação de uma pessoa que visualizou o réu realizando a traficância e repassou as suas características. Disse que, ao desembarcarem da viatura, o réu foi em direção contrária e dispensou maços de cigarros na maré, sendo abordado e na sua bolsa encontradas as drogas e dinheiro. Relata, que o réu assumiu que estava realizando a venda das drogas e que havia dispensado parte das drogas na maré.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado,
em juízo,
pela testemunha policial militar
Arthur Gabriel Mariani Bermond.

A aludida testemunha confirmou perante a autoridade judiciária que receberam informações com as características de um indivíduo que estaria comercializando drogas, sendo o réu abordado e apreendidas as drogas na sua bolsa. Disse que o réu confessou a traficância e que tinha mais drogas no maço dispensado na maré. Confirmou ainda que o local é de intenso tráfico.

O réu
, em seu interrogatório, disse que estava no local comprando R$ 200,00 (duzentos reais) de crack para consumo próprio.

Em que pese o réu tenha alegado que a droga que era para consumo próprio, os depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares que participaram da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 10 (dez) anos de reclusão pela valoração da culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime.

A culpabilidade do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentenças penais condenatórias transitadas em julgado, o acusado continuou praticando crimes; antecedentes são maculados, sendo o acusado condenado nos autos do processo n.º 0015336-65.2012.8.08.0021, conforme documentos anexos; sobre a conduta social do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um Juízo de valor; personalidade voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si 03 (três) condenações em ações penais pela prática dos crimes de roubo majorado, furto e falsa identidade, além de possuir 05 (cinco) alvarás judiciais e ter respondido a outras ações penais, conforma consulta realizada aos sistemas judiciais, restando evidenciado que seu modo de ser é voltado para a vida delituosa e que não possui condições de conviver em sociedade; quanto aos motivos do crime, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, visava difundir entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes; as circunstâncias não são favoráveis, uma vez que o acusado trazia consigo drogas, em via pública, em local já conhecido pelo intenso tráfico, no Centro da cidade, onde há grande circulação de pessoas, expondo muitas pessoas ao perigo das drogas; as consequências do crime de tráfico de drogas, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o comportamento da vítima, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.

Como é sabido, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização.

Ocorre que a valoração negativa das circunstâncias encontra-se desacompanhada de fundamentação idônea, merecendo ser afastada, com exceção dos antecedentes.

O magistrado se utilizou de elementos inerentes ao tipo penal para valoração da culpabilidade, o que merece decote já que não demonstrada a maior reprovabilidade da conduta.

De igual forma,
“a existência de inquéritos ou ações penais em curso não maculam o réu como portador de má conduta social nem como possuidor de personalidade voltada para a prática de delitos”
(AREsp n. 2.874.489/AL, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 25/8/2025) não é suficiente para comprovar comportamento social inadequado.

O “espírito de ganância” também não serve para fundamentar os motivos do crime já que o lucro fácil está contido na conduta de comercializar a droga. As circunstâncias do crime relacionadas à venda de entorpecentes em via pública são normais à espécie. Os argumentos utilizados para valorar as consequências do crime também são genéricos, sendo que nem a quantidade de droga justifica o incremento da pena.

Assim, na primeira fase, mantenho a valoração dos antecedentes e redimensiono a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, majoro a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos,03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado em razão da reincidência do réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para

07 (sete) anos,03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.

É como voto.